Tribunal: TJDFT
Processo: 0739591-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739591-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO AGRAVADO: EDIFICIO BARAO DE MAUA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Afonso Luciano Gomes Amâncio em que ele insurge-se contra a determinação de penhora da receita dos alugueis de imóveis de sua propriedade. O agravante tece considerações sobre a preclusão pro judicato. Afirma que a penhora de vinte por cento (20%) dos créditos de aluguéis foi decidida em 19.10.2021 e que o novo juiz não poderia modificar a decisão para cem por cento (100%) em 7.1.2024, diante da preclusão que ocorreu ainda no ano de 2021 por ausência de recurso das partes. Avalia que o Juízo não pode retroceder como se estivesse em um vaivém procedimental, o que fulmina o devido processo legal. Considera que a decisão é nula. Alega que a decisão que alterou o percentual da penhora não se atentou para binômio necessidade-possibilidade. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Pede o provimento do recurso para anular a Decisão ID 180058435 datada de 07/01/2024 e restabelecer a r. Decisão ID 106230622 datada de 19/10/2021, determinando a penhora de 20% sobre o crédito de aluguéis. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 65490848 e 66043301). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada nada decidiu sobre a penhora da receita dos alugueis (id 208192209). A decisão que determinou a penhora da receita dos alugueis dos imóveis de propriedade do agravante foi proferida em 7.1.2024 e está preclusa (id 180058435). Mostra-se evidente que a questão suscitada pelo agravante foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator